Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724599-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIANE PEREIRA DE FARIA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, DI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VENDAS GERAIS EIRELI, ABNILDE DE SOUZA SANTOS FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por ELIANE PEREIRA DE FARIA relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal no julgamento do recurso inominado interposto nos autos no 0705365-64.2024.8.07.0007, que restou assim ementado (ID 73064549): “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Alegam os recorrentes que a quitação dada pela imobiliária se refere aos débitos da Neoenergia em atraso até a data da emissão, em 15/08/2022, não abrangendo os débitos vencidos posteriormente e arrolados na inicial. Afirma que a quantia corresponde à recuperação de consumo por irregularidade no medidor no período da 15/08/2020 a 04/05/2022, ocasião em que vigorava o contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apreciar de quem é a responsabilidade de pagamento pelos débitos indicados na inicial e se há dano moral a ser indenizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil e pela Lei 8.245/91. 5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 6. O documento de ID 69083597 demonstra que em 04/05/2022 foram identificadas irregularidades na apuração do consumo, o que gerou o débito de R$ 47.720,73 (quarenta e sete mil setecentos e vinte reais e setenta e três centavos), referente ao período de 15/08/2020 a 04/05/2022. 7. Embora a apuração tenha ocorrido em data anterior, o documento de ID 69083619 demostra que os lançamentos foram realizados posteriormente, com vencimento de 22/08/2022 a 22/12/2022, data posterior ao termo de quitação de ID 69083618, em 15/08/2022. 8. Dessa forma, além do referido termo de quitação não abranger as quantias, porquanto se refere aos débitos vencidos até a data da assinatura, os comprovantes de pagamento apresentados não indicam o pagamento das faturas indicadas na inicial, já que tais comprovantes demonstram o pagamento do consumo faturado, mas não o do consumo revisado. 9. Esclareça-se que o consumo total refere-se ao consumo faturado (efetivamente pago pelos réus mensalmente) e ao consumo revisado (apurado no documento de ID 69083597), este objeto dos autos. 10. Assim, em se tratando de obrigação pessoal e não demonstrado o pagamento, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, necessária se faz a reforma da sentença proferida para condenar os réus à obrigação de assumir a titularidade dos débitos, cabendo a IVAN VIEIRA DINIZ e FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ o valor revisado de 15/05/2020 a 04/08/2021, e a ELIANE PEREIRA DE FARIA o valor revisado de 04/08/2021 a 12/09/2022. 11. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, sem razão os recorrentes, ante a ausência de comprovação de qualquer violação aos direitos da personalidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ressalte-se que o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar danos morais”. Opostos embargos declaratórios, a Segunda Turma Recursal proferiu acórdão nos seguintes termos (ID 73064548): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, à existência de coisa julgada e à ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do autor. A embargante alega também que há erro material em relação à data do vencimento da fatura do consumo revisado e em relação ao prazo fixado para responsabilização da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou erro material no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada. Primeiramente, esclareça-se que não está presente, no caso, a coisa julgada, porquanto nos autos de no 0718115-69.2022.8.07.0007 foi formulado pedido em face da Neoenergia, consubstanciado na obrigação de transferir os débitos para os embargados, questão que não se confunde com o pedido consistente na obrigação destes de arcarem com os débitos. De fato, conforme acórdão proferido naquele processo, o pedido inicial foi indeferido ante a ausência de transferência de titularidade perante a concessionária de serviço público, o que não impede a responsabilização no âmbito do contrato de locação firmado entre particulares. 5. Em relação à ausência de provas e erros materiais apontados, pretende a embargante a rediscussão do mérito, porquanto o acórdão é claro ao indicar os documentos em que fundamentou a decisão, bem como as razões que ensejaram a responsabilidade da embargante pelos débitos em questão. Os questionamentos suscitados nos embargos são os mesmos fundamentos indicados nas contrarrazões, já devidamente analisados. Não se verifica, portanto, omissão ou erro material, mas mero descontentamento em relação ao mérito da decisão proferida. 6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há, até o presente momento, interesse processual em sua análise, porquanto a embargante não apresentou recurso que seja objeto de recolhimento de custas, tampouco foi condenada em honorários advocatícios, de forma que a apreciação do pedido fica submetida a eventual surgimento de interesse processual. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95”. A reclamante alega na inicial de ID 73064515 que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio, de suas filhas e seus animais. Ressalta que apesar de seu pro labore médio alcançar o montante de R$ 11.000,00 possui despesas com a subsistência de sua família e seus animais, principalmente porque uma de suas filhas foi diagnosticada com câncer. Alega que a DI Serviços Administrativos EIRELI ajuizou ação contra a Neoenergia e os locatários Ivan, Fátima e Eliane, buscando a transferência da titularidade da dívida de energia elétrica aos inquilinos, bem como a condenação em danos morais, mas os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, com a sentença confirmada pela 5a Turma Cível por meio do acórdão de no 1881305. Aponta que foi proposta outra ação para rediscutir a causa no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga com a exclusão da Neoenergia do polo passivo, mas com a renovação de pedido de transferência de titularidade de débitos. Aduz que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu provimento ao recurso inominado de DI Serviços Administrativos EIRELI para determinar que Neoenergia transfira os débitos para os locatários. Afirma que a decisão reclamada contraria a coisa julgada porque, “no acórdão transitado em julgado, assentou não ser possível a pretendida transferência ante a falta de comunicação da locação do imóvel à concessionária de energia elétrica, razão pela qual ‘não pode se eximir do pagamento do débito, sob pena de repassar o prejuízo à concessionária de serviço público’”. Sustenta que a reclamação é tempestiva porque foi interposta no último dia do prazo recursal e é a medida adequada em razão de decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em sentido diametralmente oposto à decisão da 5a Turma Cível que transitou em julgado Alega que a Neoenergia não foi incluída, mas sofrerá os efeitos práticos pela transferência de valores determinada pela decisão reclamada. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “a) o deferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça; b) a requisição de informações à autoridade prolatora da decisão reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC e do art. 198, II, do RITJDFT; c) a citação do beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC; d) a abertura de vista ao MP, nos termos do art. 991 do CPC; e) a procedência da presente reclamação para: i) cassar a decisão proferida pela 2a Turma Recursal do Juizado Especial do DF (processo n. 0705365-64.2024.8.07.0007), que violou a decisão da 5a Turma Cível do TJDFT (processo n. 0718115-69.2022.8.07.0007); e ii) com base no art. 992 do CPC e art. 201 do RITJDFT, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial formulado naquela ação; f) a determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos dos arts. 993 do CPC e 202 do RITJDFT; g) a condenação do Reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência”. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, considerando a documentação ID 73064533/73064537, DEFIRO a gratuidade de justiça à reclamante. Em observância ao artigo 198 do RITJDFT, oficie-se ao Presidente da Segunda Turma Recursal para prestar informações (RITJDFT, art. 198, parágrafo único, II). Citem-se os interessados, ABNILDE DE SOUZA SANTOS FAGUNDES, FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ, IVAN VIEIRA DINIZ e DI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VENDAS GERAIS EIRELI, para apresentarem contestação no prazo legal (RITJDFT, art. 198, IV). Após, à Procuradoria de Justiça (RITJDFT, art. 200). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora